Tribunal: TJMT
Processo: 1012286-05.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012286-05.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ELIZETE DA SILVA BRANDAO - CPF: 785.363.751-91 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A contratação eletrônica de empréstimo consignado, com assinatura digital validada por
geolocalização, selfie
e apresentação de documento pessoal, é válida e eficaz nos termos da legislação vigente.

2.

A mera devolução dos valores recebidos não configura, por si só, vício de consentimento nem invalida o contrato formalmente celebrado.

3.

A ausência de prova robusta do vício de vontade inviabiliza a invalidação do negócio jurídico, cabendo à parte interessada o ônus da demonstração do defeito do consentimento.

4.

Conversas informais ou tratativas preliminares não têm o condão de afastar a força obrigatória de contrato assinado com observância das formalidades legais.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELIZETE DA SILVA BRANDÃO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão monocrática desconsiderou elementos centrais da controvérsia, especialmente: (i) prints de conversas que comprovariam que jamais anuiu à contratação de empréstimo consignado; (ii) devolução voluntária e imediata dos valores depositados, demonstrando boa-fé; e (iii) ausência de análise da conduta da instituição financeira, que teria atuado com má-fé ao induzir a parte autora à assinatura de contrato diverso do pretendido.

Sustenta que o cerne da controvérsia é o vício na manifestação de vontade, e não a inexistência absoluta de relação jurídica, e que o depósito voluntário dos valores recebidos foi ignorado no julgamento, contrariando a boa-fé objetiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025